Tribunal: TJDFT
Processo: 0735617-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 35,51G (TRINTA E CINCO GRAMAS E CINQUENTA E UMA CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉ REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência do conjunto probatório se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que a acusada vendeu e tinha em depósito substância entorpecente. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e as filmagens da movimentação na casa da ré são provas suficientes de que a apelante vendeu uma porção de cocaína para terceiro e de que tinha em depósito outras vinte e duas porções da mesma substância.
2. Os depoimentos dos policiais são dotados de credibilidade, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação quando firmes e seguros, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções.
3. Mantém-se o regime inicial fechado, pois o quantum de pena fixado foi maior de quatro anos e se trata de ré reincidente, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial semiaberto.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, além de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, calculados à razão mínima.